Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão saneadora que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação civil pública manejada em seu desfavor pela agravada – Defensoria Pública do Distrito Federal – rejeitando as preliminares arguidas, impusera-lhe a obrigação de apresentar informações recentes sobre “todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa[1].” Segundo o provimento guerreado, diante do contexto fático disposto ao longo do curso processual, sobeja inexorável a responsabilidade do Distrito Federal pela iniciativa da elaboração da política publica de trabalho intramuros dos presos do sistema prisional local, devendo ser debitado ao ente público, diante da coletividade afetada, a incumbência de exibir os documentos individualizados. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347/DF, o quadro inconstitucional de violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de todos os poderes públicos, incluindo-se os do Distrito Federal, que omitem-se de forma reiterada e persistente no cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos presos, ficando patente que compete ao ente público comprovar as medidas que adota relativamente ao trabalho intramuros dos presos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua cassação ou sua reforma debitando-se à agravada a obrigação de comprovar os fatos narrados na petição inicial. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a agravada aviara ação civil pública almejando sua condenação ao pagamento de indenização originária de danos morais coletivos no valor de R$1.000.000,000 (um milhão de reais) e danos morais individuais em favor de todos os presos do sistema prisional local que encontram-se sem acesso ao trabalho intramuros, durante o cumprimento da prisão cautelar ou definitiva. Sustentara que o Juízo, em despacho saneador, rejeitara as preliminares que agitara e impusera-lhe a obrigação de apresentar dados recentes sobre todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem ao Juízo a aferição da técnica empregada pela administração penitenciária com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa. Mencionara que manejara embargos de declaração em face dessa decisão, diante da existência de graves omissões, contudo, a pretensão aclaratória fora desprovida. Acrescentara que o provimento arrostado não observara as disposições albergadas no artigo 357 do estatuto processual, que determina que a decisão saneadora deve resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato objeto da dilação probatória, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes e, se o caso, designar audiência de instrução e julgamento. Registrara que, na hipótese, o Juízo apenas resolvera as questões processuais, de modo que não ficara claro quais são os fatos controvertidos e a quem fora debitado o ônus de comprová-los. Defendera que a ação manejada pela agravada possui natureza indenizatória, lastreada na responsabilidade civil do Estado, ficando patente que à instituição está afetado o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado. Assinalara que não afigura-se possível proferir comando judicial que altere o modo de execução de políticas públicas de competência exclusiva do Poder Executivo. Asseverara que a definição das questões de fato controversas, na forma prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, tem por finalidade dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacara a nulidade do decisório arrostado, devendo ser determinado ao Juízo que defina os pontos controvertidos, distribua o ônus da prova de forma justificada e delimite as questões jurídicas relevantes. Alegara, demais disso, que a decisão guerreada, ao imputar-lhe a obrigação de apresentar vários documentos, em verdade, invertera o ônus da prova, de forma indevida, porquanto não estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 373 do estatuto processual. Pontuara que as provas que deve apresentar, na forma fixada pelo Juízo, devem ser produzidas pela agravada, e, somente em caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir esse encargo, é que sobeja possível transferir esse ônus ao ente público, parte ré. Pontificara que a agravada exercera de forma ampla a sua prerrogativa de expedir requisições e recomendações à Secretaria de Administração Penitenciário, que foram prontamente respondidas. Apontara que a hipótese reclama prova da inadequação da política pública atualmente realizada no tocante ao trabalho intramuros dos presos do sistema penitenciário local. Realçara que aludida prova não é mais fácil de ser produzida pelo ente público, ressoando incabível a inversão do ônus probatório. Ressaltara que o decisório vergastado promovera a quebra da paridade de tratamento das partes processuais e transferira o ônus da prova ao Distrito Federal, de modo que deve comprovar que não ocasionara os danos morais individualizados na petição inicial. Salientara que não existem parâmetros objetivos para se aferir se a execução de determinada política pública gera danos morais, sobejando injustificável a imposição de encargo ao ente público em benefício da agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão saneadora que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação civil pública manejada em seu desfavor pela agravada – Defensoria Pública do Distrito Federal – rejeitando as preliminares arguidas, impusera-lhe a obrigação de apresentar informações recentes sobre “todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa[2].” Segundo o provimento guerreado, diante do contexto fático disposto ao longo do curso processual, sobeja inexorável a responsabilidade do Distrito Federal pela iniciativa da elaboração da política publica de trabalho intramuros dos presos do sistema prisional local, devendo ser debitado ao ente público, diante da coletividade afetada, a incumbência de exibir os documentos individualizados. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347/DF, o quadro inconstitucional de violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de todos os poderes públicos, incluindo-se os do Distrito Federal, que omitem-se de forma reiterada e persistente no cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos presos, ficando patente que compete ao ente público comprovar as medidas que adota relativamente ao trabalho intramuros dos presos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua cassação ou sua reforma debitando-se à agravada a obrigação de comprovar os fatos narrados na petição inicial. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da eficácia formal e, outrossim, da legitimidade da decisão saneadora que, no curso da ação civil pública manejada pela agravada em seu desfavor, impusera ao agravante a obrigação de apresentar informações recentes sobre “todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa[3].” Conforme pontuado, sustentara o agravante que o decisório arrostado padece de omissão, pois não resolvera todas as questões estabelecidas pelo artigo 357 do estatuto processual, devendo ser cassada e determinado que o juízo defina os pontos controvertidos, distribua o ônus da prova de forma justificada e delimite as questões jurídicas relevantes. Demais disso, defendera o agravante que não afigura-se cabível a obrigação probatória que lhe fora imposta, pois, tratando-se de ação indenizatória, o ônus da prova compete à parte autora, ora agravada. Assim pautada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldades. Consoante o relatado, a agravada maneja em desfavor do agravante ação civil pública almejando a condenação do ente federado ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$1.000.000,000 (um milhão de reais), e, ainda, de indenização decorrente de danos morais individuais em favor de todos os presos do sistema prisional local que encontram-se sem acesso ao trabalho intramuros, durante o cumprimento da prisão cautelar ou definitiva. Como lastro dessas pretensões, alegara a agravada, em suma que, na ADPF no 347/DF, fora reconhecida a existência do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, ante as graves, generalizadas e sistemáticas violações de direitos fundamentais da população carcerária, pontuando que, nas prisões do Distrito Federal, não está sendo observado o direito-dever ao trabalho intramuros. Aduzira a agravada, outrossim, que instaurara procedimento administrativo (SEI 00401-00001824/2021-26) visando averiguar as condutas adotadas pelas administrações dos presídios do Distrito Federal no tocante à garantia de vagas suficientes de trabalho intramuros aos reclusos, contudo, as informações fornecidas são incompletas. Mencionara a agravada, demais disso, que elaborara a Recomendação no 02/2021, solicitando que as unidades prisionais realizassem estudo sobre o índice da empregabilidade e adotassem as medidas que individualizara para garantir o direito do preso ao trabalho intramuros, e, não obstante, as recomendações não foram efetivamente observadas. Defendera a instituição que, no Distrito Federal, o cenário é de afronta aos direitos coletivos e individuais homogêneos dos direitos dos presos ao trabalho, legitimando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais individuais e coletivos. Aperfeiçoada a relação processual, o Distrito Federal formulara contestação suscitando preliminares, e defendendo, quanto ao mérito, a rejeição dos pedidos. Adviera, em seguida, a decisão arrostada, que, rejeitando as preliminares arguídas, impusera ao agravante a obrigação de apresentar as informações necessárias à compreensão da controvérsia. Confira-se[4]: “(...) Passo, no momento, ao saneamento do feito. Há preliminares arguidas pela parte ré em sua defesa. Vejamo-las. (...) I – Incompetência Absoluta do Juízo Fazendário Sustenta o réu que a competência para a causa é do Juízo da Vara de Execuções Penais, ante o disposto na Lei n. 7.210/84 e Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Alude ao fato de que ‘...a causa de pedir e o pedido estão fundados na alegação de inadequado cumprimento da pena, se relacionam com a inspeção de estabelecimento prisional e com o modo de execução das penas no âmbito do Distrito Federal...’ – Id 105613363. Constata-se, todavia, que a robustez do argumento não se consolida com a verdade extraída dos termos do pedido inicial, na medida em que a tônica é a ‘... violação do direito-dever dos apenados concernente à carência de oferta de trabalho intramuros em condições e quantidade adequadas sendo, em linhas gerais, a falta de efetivo em número suficiente, carência de materiais e espaço físico os principais fatores de embaraço à ampliação dessas oficinas de trabalho...’ – Id 101785534. Nessa ótica, não há como se restringir o campo de abrangência da questão posta ao mero cumprimento da pena ou a questões relacionadas à inspeção do estabelecimento prisional. Há uma questão de maior abrangência, qual seja, se constatar o impacto pernicioso de não formulação de políticas públicas que gerenciem com efetividade o direito-dever posto. Logo, REJEITO A PRELIMINAR, firmando a competência do Juízo Fazendário. II –Inadequação da inicial pela falta de conexão entre causa de pedir e pedido. Ausência de interesse de agir Sob o argumento de que o pedido vem focado apenas no aspecto pecuniário – condenação em danos morais – e que não isso não resolverá o problema trazido ao Juízo, incursiona o réu na ausência de interesse de agir e falta de conexão entre pedido e causa de pedir. Tal preliminar não merece prosperar, sobretudo porque o precedente que lhe dá embasamento irrompe sobre o mérito da causa posta, racionalidade de convencimento judicial que em nada se confunde com a ausência da necessidade-utilidade da ação. Desta feita, o fato de no caso posto como paradigma haver declinado a Corte Constitucional sobre a ponderação da existência de outras iniciativas que possam colaborar no aprimoramento do sistema prisional, não implica na ausência do pressuposto processual do interesse de agir no caso. Afinal, pode-se ver, de antemão, que é justamente a suposta ausência de iniciativa pró-ativa do gestor da Pasta que coloca em evidência a parte autora, pelo que a omissão, na hipótese, causa efeito nefasto sobre o direito-dever normatizado. REJEITO A PRELIMINAR pela integridade do pressuposto processual. III – Impossibilidade de pedir indenização por danos morais individuais no caso de Direitos Individuais Heterogêneos – Inadequação da via eleita A alegação não impacta no regular prosseguimento do feito, na medida em que a categorização da natureza do direito como individuais heterogêneos vem situada na dimensão de não existirem ‘...dados concretos da realidade de cada um dos detentos.’ - Id 105613363. Na verdade, a alegada generalidade é passível de ser entendida unicamente pela origem comum do direito que se assinala. Eventuais abstrações sobre dados concretos de quantos seriam os encarcerados abstraídos da possibilidade do trabalho intramuros se afigura plenamente passível de especificidade na fase de liquidação de sentença eventualmente procedente, especialmente porque a delimitação do pedido assim o permite. A aplicação do princípio da integração será fator preponderante para a pontuação da ocorrência nos estabelecimentos apontados pelo próprio réu em sua defesa. REJEITO A PRELIMINAR. No mais, fato é que o juiz é o destinatário da prova e nos termos do artigo 370 do CPC pode, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Para o caso, imprescindível apresente o réu dados recentes sobre todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa.” Há que ser salientado que o agravante aviara embargos de declaração[5] apontando omissão ao julgado, tendo em vista que o provimento não observara as disposições albergadas no artigo 357 do estatuto processual, que determina que a decisão saneadora deve resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato objeto da dilação probatória, definir a distribuição do ônus da prova e delimitar as questões de direito relevantes. Alegara o agravante, outrossim, que não fora regularmente fundamentada a inversão do ônus da prova. A pretensão aclaratória fora rejeitada nos seguintes termos[6]: “Em recurso de embargos de declaração – Id 114474163, a parte embargante aponta omissão quanto ao não cumprimento em decisão saneadora dos requisitos do artigo 357 do CPC, especialmente quanto a não definição das questões de fato controversas e especificação dos meios de prova, além de indefinição da distribuição do ônus da prova e não delimitação das questões de direito relevantes. Faz a lembrança ao Juízo de que ‘...a definição dos fatos controvertidos e os ônus probatórios devem se limitar à aferição dos requisitos para responsabilidade civil do Estado, sendo de todo impertinente pretender proferir comando judicial que altere o modo de execução de políticas públicas de competência exclusiva do Poder Executivo. – Item 4.1. Acresce ter havido por parte deste Juízo a inversão do encargo probatório sem os requisitos do artigo 373 do CPC, na medida em que lhe pesa a obrigação de apresentar uma série de dados e documentos, que se referem ‘... aos fatos constitutivos do direito do autor, de modo que o ônus da sua produção só poderiam ser impostos ao DF no caso de ‘peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Item 4.2. Pede, em caráter infringente, seja suprida a omissão para afastar a inversão do ônus da prova a si ou, ainda, que seja a decisão devidamente fundamentada. Contrarrazões juntadas em Id 115058854. É a síntese. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos – Id 114656542. Deles conheço. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Em que pese a insurgência contra a decisão recorrida venha pautada na omissão vinga a necessidade de se recapitular ao recorrente a esfera de abrangência do pedido, as providências adotadas por este Juízo na tentativa de encontrar um desfeche otimizador e que evitasse a expansão dos tentáculos do Judiciário a decisões habitualmente de competência de outros poderes, naquilo que se legitimou chamar de judicialização da política. Sem êxito, a decisão recorrida passou a apreciar as preliminares suscitadas pelo réu/recorrente em Id 113642792, aduzindo, entre outros que, ‘...Afinal, pode-se ver, de antemão, que é justamente a suposta ausência de iniciativa pró-ativa do gestor da Pasta que coloca em evidência a parte autora, pelo que a omissão, na hipótese, causa efeito nefasto sobre o direito-dever normatizado.’ De ver-se, pois, que estando o pedido fundado na omissão do ente público em assinalar a política pública que efetive direitos já assegurados aos presos sem acesso ao trabalho intramuros - no que a eventual indenização poderá ser contemplada para efeito de reparação dos danos injustamente impostos - a aferição do Juízo somente pode se embasar naquilo que esteja ou não esteja a ser realizado pelo próprio suposto infrator. Bem se sabe que, no ponto, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse passo, devem ser plenamente caracterizados os elementos da responsabilidade objetiva, como a conduta estatal, o dano e nexo de causalidade. Confira-se: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ora, o texto demonstra de forma inequívoca que as pessoas jurídicas de direito público e, de igual forma, as de direito privado, respondem pelos atos praticados por seus agentes, quando estes estiverem agindo nessa qualidade e, dessa forma, causarem prejuízo a terceiros. A análise pelo critério subjetivo e que decorre da conduta omissiva do Estado, é de dever. Sobre o tema, a doutrina de Jose dos Santos Carvalho Filho, preceitua que ‘o Estado se sujeita a responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa’. Portanto, no caso em apreço se vislumbra hipótese excepcional de responsabilização do Estado, fundada não na teoria do risco, mas na faute du service. Nesse sentir, Sérgio Cavalieri Filho, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, tece as seguintes considerações, verbis: Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de direito administrativo, 15. ed. Malheiros, p. 871-872) sustenta ser subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado. Pondera que nos casos de omissão, o Estado não agiu, não sendo, portanto, o causador do dano, pelo que só estaria obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teria o dever de impedir. Aduz que ‘a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por ato ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo) É claro que o quadro fático que o Poder Público tem por prerrogativa de atuação delinear, não pode ser objeto de encargo probatório da parte ré, sobretudo quando este invoca a adoção de prioridades, planejamento, monitoramento de recursos e de parcerias e convênios, que a parte adversa não tem a possibilidade finalística de comprovar nos autos. Portanto, se é o que falta a este Juízo esclarecer, que esclarecido esteja, na medida em que a problematização do contexto fático claramente disposto ao longo do curso processual, não permite qualquer dúvida quanto à responsabilidade da iniciativa pela elaboração da política pública nas mãos da parte ré/recorrente, fato que invoca que para a aferição de eventual omissão há que haver a exibição com a transparência e eloquência necessária, do que está sendo realizado no âmbito da Pasta Governamental, a fim de que este Juízo absorva a realidade, sem misticismo, da existência ou não da omissão alegada. O cartesianismo processual esperado pelo réu/recorrente quanto invoca que este Juízo se mostrou omisso em não esmiuçar os pontos exigidos pelo artigo 357 do CPC, ou em não dedilhar o disposto no artigo 373 do CPC para efeito de justificar a inversão do ônus da prova – como caracterizou o recorrente no caso – dilui-se no âmbito do que já decidido e fundamentado em atos pretéritos, e especialmente ante o teor da ADPF n. 347/DF, em que o c. STF reconhecendo o estado de coisas inconstitucional, impôs a adoção de medidas aos juízes e ente público já em sede de cautelar. Nessa diretriz, e diante da situação fática posta, não há alternativa ao Juízo senão debitar sobre a incumbência que detém o réu diante da coletividade afetada (os presos), a exibição de seu agir, que nem de longe é desfundamentada, mas pautada na assinalação da Suprema Corte sobre o dever de efetivação dos direitos fundamentais, muitas vezes negado pela arbitrária abstenção do Poder Público. De modo a se ver que já há a categorização da inércia do Poder Público e que contribui para o estado de coisas inconstitucionais, oportuna a transcrição de alguns relevantes trechos dos votos condutores, cuja implicação na seara da prova nestes autos se mostra resplandecente: A responsabilidade pelo estágio ao qual chegamos, como aduziu o requerente, não pode ser atribuída a um único e exclusivo Poder, mas aos três – Legislativo, Executivo e Judiciário –, e não só os da União, como também os dos estados e do Distrito Federal. Há, na realidade, problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal. Falta coordenação institucional. O quadro inconstitucional de violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de todos os poderes públicos da União, dos estados e do Distrito Federal, sobressaindo a sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em superá-lo (...) (...)Apesar de muitos dos direitos violados serem assegurados na Lei no 7.210/84 – Lei de Execução Penal – e na Lei Complementar no 79/94 – Lei do Fundo Penitenciário Nacional –assiste-se à omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos presos. Verifica-se situação de fracasso das políticas legislativas, administrativas e orçamentárias. Há defeito generalizado e estrutural de políticas públicas e nada é feito pelos Poderes Executivo e Legislativo para transformar o quadro. (ADPF n. 347/DF, inteiro teor: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=10300665) É assim dizer que cenário diverso, se existente quanto ao objeto deste processo, tem o nítido condão de atrair ao ente público a sua comprovação, fato que refugirá da lamentável situação indignificante robustamente demonstrada nos autos da ADPF sobredita. Deste modo, o recurso não merece acolhimento, seja pela ausência da eiva apontada, seja porque, substancialmente, a questão posta exige o agir processual da parte recorrente. Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima. Cumpra-se decisão recorrida. Intimem-se.” Consignadas essas observações, deve ser registrado que, na hipótese, afigura-se cabível o agravo de instrumento em face da decisão saneadora. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal, firmara tese, no julgamento do Resp no 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do NCPC, afigurando-se possível a interposição do agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) A título ilustrativo, sobreleva pontuar que, de conformidade com o voto condutor do Recurso Especial individualizado, o critério para se mitigar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do estatuto processual civil é a situação de urgência e da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, como se infere do enxerto abaixo transcrito, in verbis: “É tarefa desta Corte, pois, conferir à regra do art. 1.015 do CPC a interpretação que melhor se coaduna com a sua razão de existir e com as normas fundamentais insculpidas pelo próprio CPC. Nesse contexto, e como mencionado anteriormente, houve uma escolha político-legislativa ao limitar o cabimento do agravo de instrumento, adotando-se como critério, para a enunciação abstrata das hipóteses desde logo recorríveis, aquelas ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’ (Parecer no 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego). É possível extrair desse critério que o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC. (...) Do estudo da história do direito processual brasileiro e de como a questão é tratada no direito comparado, pode-se afirmar, com segurança, que a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo. Esse pilar deve ser examinado, ainda, em conformidade com a mais contemporânea concepção do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que, embora inicialmente concebido como o mero exercício do direito de ação, passou a incorporar também o direito à tutela jurisdicional e de efetivo acesso à justiça, de modo a ‘alcançar também a plena atuação das faculdades oriundas do processo e a obtenção de uma decisão aderente ao direito material, desde que utilizada a forma adequada para obtê-la’. (OLIVEIRA NETO, Olavo de; MEDEIROS NETO, Elias Marques de; OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de Direito processual civil: vol. 1, parte geral. 1a ed. São Paulo: Verbatim, 2015. p. 85). (...) Não se pretende e nem será possível exaurir os exemplos, porque eventual pretensão nesse sentido seria de impossível realização, como é igualmente impossível enunciar, de antemão, as hipóteses em que o reexame da interlocutória será urgente. O que se quer dizer é que, sob a ótica da utilidade do julgamento do recurso diferido, revela-se inconcebível, a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que apenas algumas poucas hipóteses taxativamente arroladas pelo legislador sejam objeto de imediato enfrentamento. (...) De outro lado, a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim “procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões. De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada.” Afinado com aludido entendimento, a decisão agravada, tendo cingido-se a resolver questões processuais e impor ao agravante a obrigação de coligira aos autos provas documentais, efetivamente não se insere nas ressalvas aptas a legitimarem, com base no regulado pelo legislador processual, que seja excepcionado o rol estabelecido de forma a ser enquadrado o agravo nas situações excepcionais que legitimam a mitigação da relação estabelecida. A despeito do defendido pelo agravante, a decisão não invertera o ônus da prova, não implica nenhum efeito concreto imediato nem induz ao acolhimento do pedido, como comezinho, não impactando, pois, efeito lesivo imediato nem deixando de eficácia o reexame da afirmação ao final ou no grau recursal. Ora, caso o Distrito Federal não cumpra o encargo que lhe fora debitado, o havido não ensejará o automático acolhimento do pedido. Sob essa ótica, o julgado se afigura consoante a exegese emanada da Corte Superior. O que é relevante, no caso, é que a decisão saneadora fora proferida em sede de ação civil pública, ensejando que seja aplicado à hipótese a exceção contemplada pelo inciso XIII do artigo 1.015 do estatuto processual, que pontua o cabimento de agravo em outros casos expressamente referidos em lei. Consoante o entendimento há muito firmado, o Superior Tribunal de Justiça fixara que as disposições albergadas no Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às ações que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos, composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente, e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO SUPERVENIENTE DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. ANUÊNCIA DOS DEMAIS CORRÉUS. DESNECESSIDADE. (...) 2. A jurisprudência do STJ pacificou orientação de que o Código de Processo Civil só se aplica de forma subsidiária ao microssistema de tutela coletiva, desde que não afronte os princípios do processo coletivo. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 22/8/2013. (...) 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/65. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRECEDENTES. (...) III - Jurisprudência do STJ firme no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes: REsp 1217554/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; EREsp 1098669/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. IV - Admite-se, também, a aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/65 em relação às ações civil públicas por ato de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 29.5.2009; AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/04/2011; Embargos de Divergência em REsp n. 1.220.667-MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/06/2017. V - As sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65). VI - Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de proceder ao reexame necessário da sentença.” (REsp 1605572/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. ART. 17, § 1o, DA LEI 8.429/1992. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. NOMENCLATURA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. (...) 2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva. Precedente do STJ. (...) 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1217554/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013) “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. ARTS. 19 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 90 DO CDC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 326 E 398 DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O FATO SE TORNA CONHECIDO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 23, II, DA LEI 8.429/90. FATO ILÍCITO. PRAZO. 5 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso. (...) 3. Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil nas ações de improbidade administrativa, apesar da ausência de norma expressa na Lei 8.429/92, nos termos dos arts. 19 da Lei 7.347/85 e 90 da Lei 8.078/90. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, afastando a prescrição, determinar o regular curso do processo.” (REsp 1098669/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) Aferido, então, que o estatuto processual civil somente se aplica de forma subsidiária ao procedimento ao qual se sujeita a ação civil pública, sobeja, da mesma forma, a exegese segundo a qual, estando compreendidas no mesmo microssistema de defesa dos direitos coletivos, as disposições pertinentes à ação popular se aplicam à ação civil pública, naquilo que for compatível e não houver regulação específica nas leis que disciplinam casuisticamente cada qual. Conforme pontuado, a ação popular, a ação civil pública, a ação de improbidade administrativa, de mandado de segurança coletivo e, outrossim, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente integram o microssistema volvido à tutela de direitos coletivos. Destarte, considerando que a decisão saneadora arrostada fora proferida em sede de ação civil pública, afigura-se cabível a aplicação subsidiária da regra albergada no artigo 19, §1o da Lei no 4.717/65 à hipótese, legitimando a interposição do agravo de instrumento. Consoante dispõe esse preceptivo, é cabível agravo em face das decisões interlocutórias proferidas no curso da ação popular, verbis: “Art. 19. (...) § 1o Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.” À míngua de dispositivo legal específico acerca da recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no ambiente de ação civil pública, aplica-se subsidiariamente a previsão albergada na lei da ação popular, consoante o aludido dispositivo, mediante interpretação sistemática das disposições pertinentes às ações que dispõem sobre a tutela de direitos coletivos. Com efeito, a lacuna que permeia a Lei no 7.347/1985 deve ser suprida mediante aplicação de outro diploma legal integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais em detrimento do Código de Processo Civil, conforme pontuado. Destarte, afigura-se inafastável, no caso, a aplicação ao caso concreto do disposto no preceptivo em tela porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo. Comentando o tema, Hely Lopes Meirelles[7] pontuara o seguinte: “Embora o mesmo fato possa ensejar o ajuizamento simultâneo de ação civil pública e ação popular, as finalidade de ambas as demandas não se confundem. Uma ação não se presta a substituir a outra. Tendo em vista a redação do art. 11 da Lei 4.717/65, a ação popular é predominantemente desconstitutiva, e subsidiariamente condenatória (em perdas e danos). A ação civil pública, por sua vez, como decorre da redação do art. 3° da Lei n. 7347/85, é preponderantemente desconstitutiva, e subsidiariamente condenatória (em perdas e danos). A ação civil pública, por sua vez, como decorre da redação do art. 3° da Lei n. 7.347/85, é preponderantemente condenatória, em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer. A natureza distinta das sentenças proferidas nesses dois tipos de ações, aliadas às diferenças na legitimidade para as causas numa e noutra hipótese, nos leva a conclusão de que não cabe ação civil pública com pedido típico de ação popular, e vice e versa. Não obstante, vem se repetindo na prática diária do foro casos em que essas distinções não são observadas pelos autores de ações civis públicas, e já existe jurisprudência considerável sobre o tema. Apesar das diferenças entre as ações civis públicas e as ações populares, que não podem ser desprezadas, é inegável, porém, que ambas fazem parte de um mesmo sistema de defesa dos interesses difusos e coletivos. As regras aplicáveis a ambas, assim, devem ser compatibilizadas e integradas numa interpretação sistemática. Dentro desde esforço de aproximação e coordenação das duas modalidades de ações, em virtude do silêncio da Lei n. 7.347/85, é de se ter como aplicável às ações civis públicas, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos, previsto para as ações populares.” Essa apreensão, ademais, encontra ressonância no entendimento pacífico firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça no sentido de que, havendo lacuna na lei que dispõe sobre a ação civil pública, aplica-se o disposto na lei da ação popular, consoante bem ilustram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. ‘Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei no 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula no 150/STF. A lacuna da Lei no 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de catarata)’ Precedentes. (REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1780768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DE WELSON GASPARINI. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO FIRMADO COM EMPREITEIRA QUE APRESENTOU A PROPOSTA DE MENOR VALOR. SUBEMPREITADA PACTUADA, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME, PARA EXECUÇÃO DE TODA A OBRA, POR PREÇO EM MUITO INFERIOR À PROPOSTA VENCEDORA. FRAUDE DECLARADA PELO TRIBUNAL A QUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO LESIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LESIVIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA ILEGALIDADE DO ATO. CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. (...) 7. ‘O influxo do princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, traduz-se como fundamento autônomo para o exercício da Ação Popular, não obstante estar implícito no art. 5o, LXXIII da Lex Magna. Aliás, o atual microssistema constitucional de tutela dos interesses difusos, hoje compostos pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, revela normas que se interpenetram, nada justificando que a moralidade administrativa não possa ser veiculada por meio de Ação Popular’ (REsp 474.475/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 25/2/2004, p. 102).8. Recurso especial de Welson Gasparini não provido.” (REsp 1084525/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO JURÍDICO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. EVOLUÇÃO. OMISSÃO DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS USUÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS. (...) 6. Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei no 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula no 150/STF. A lacuna da Lei no 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de catarata). Precedentes. (...) 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO AMBIENTAL. DESASTRE DE BRUMADINHO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA EMPRESA VALE DO RIO DOCE. AÇÃO POPULAR. LEI 4.717/1965. COMPETÊNCIA PARA JULGAR A AÇÃO POPULAR QUANDO JÁ EM ANDAMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICO COM OBJETO ASSEMELHADO. DISTINGUISHING. TEMA AMBIENTAL. FORO DO LOCAL DO FATO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.HISTÓRICO DA DEMANDA. (...) 8. Deveras a Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) não contém regras de definição do foro competente. À época de sua edição, ainda não vigorava a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985); portanto se utilizava, até então, o CPC, subsidiariamente. Todavia, com a promulgação da retromencionada Lei 7.347/1985, a aplicação subsidiária do CPC passou a ser reservada àqueles casos para os quais as regras próprias do processo coletivo também não se revelassem suficientes. (...) 13. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.” (CC 164.362/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. ‘A ausência de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, tanto no CDC quanto na Lei 7.347/85, torna imperiosa a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65)’ (AgRg nos EREsp n. 995.995/DF, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 9/4/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 872.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS FISCAIS E ECONÔMICOS CONCEDIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ ANALISAR LEIS LOCAIS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI 7.347/1985. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA. ART. 151, I, DO CTN. RECURSO DA EMPRESA. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO ARRIMADO NA INTERPRETAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. ÓBICE QUE TAMBÉM INTERDITA DO CABIMENTO DO APELO NOBRE PELA ALÍNEA ‘C’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. (...) 1.4. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública, deve ser aplicado, por analogia, o prazo prescricional quinquenal a que alude o art. 21 da Lei 7.347/1985. Tal entendimento se deve ao fato de que a ação civil pública e a ação popular objetivam a proteção dos mesmos direitos difusos e coletivos. Precedentes: AgRg no REsp 1.150.786/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no AREsp 213.642/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2013; AgRg no REsp 1.185.347/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/4/2012; e REsp 406.545/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 9/12/2002. (...) 3. Recurso especial do Ministério Público do Estado do Paraná parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Recurso Especial da empresa não conhecido.” (REsp 1081099/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 21 DA LEI N.o 4.717/65. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL PACIFICADA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AO QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘A posição atual e dominante nesta c. Corte Superior é no sentido de ser aplicável à ação civil pública e à respectiva execução, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular’ (AgRg nos EAREsp 119.895/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe de 13/09/2012). Outros precedentes colacionados: EREsp 1.285.566/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 21/08/2012; AgRg nos EAREsp 83322/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 15/10/2012; AgRg nos EREsp 1293468/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 18/10/2012; AgRg nos EREsp 1275762/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 10/10/2012. 2. Incide, portanto, sobre a espécie o verbete sumular n.o 168 do STJ: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1070896/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013, DJe 10/05/2013) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. AÇÃO POPULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SÚMULA N.o 168/STJ.I - A posição atual e dominante nesta c. Corte Superior é no sentido de ser aplicável à ação civil pública e à respectiva execução, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular. Precedentes. II - In casu, incide o enunciado sumular de n.o 168 deste c. STJ, segundo o qual ‘não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EAREsp 119.895/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012) Deflui do aduzido, então, que, diante da orientação da doutrina e da Corte Superior de Justiça, deve ser reconhecida a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito da ação civil pública, aplicando-se a regra albergada no artigo 19, §1o da Lei no 4.717/65. O cabimento do agravo de instrumento em face de provimento interlocutório advindo de ação sujeita a procedimento regulado por lei especial, ademais, fora expressamente ressalvado pelo legislador processual, conforme já assinalado (CPC, art. 1.015, XIII). A interpretação sistemática dos dispositivos cotejados, portanto, conduzem à apreensão acerca da admissibilidade do vertente agravo de instrumento. Alinhada essas considerações, devem ser apreciadas as alegações formuladas pelo agravante almejando o reconhecimento da nulidade do provimento arrostado. Quanto ao tópico, há que ser registrado que a decisão guerreada, ao contrário do que defendera o agravante, não padece das omissões que lhe foram imputadas. Com efeito, de conformidade com a regra albergada no artigo 357 do Código de Processo Civil, o despacho saneador fora previsto nos seguintes termos: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.” Do preceito legal acima reproduzido emerge que a decisão saneadora tem a função de organizar o trânsito processual para que possa dar legítimo prosseguimento à ação. O principal objetivo desse decisório é assegurar que o feito não padece de nulidade e a preparação do processo para merecer julgamento de mérito, solucionando-se as questões processuais pendentes até o momento. Comentando o tema, Daniel Mitidiero[8] pontua o seguinte: “Na fase de organização do processo busca-se em um primeiro momento desde logo pré-excluir eventuais vícios dos atos processuais e demais problemas que possam atrasar ou inviabilizar o julgamento de mérito, ou extinguir-se de imediato, sem resolução do mérito, o processo incapaz de obter o seu resultado normal (leva-se a cabo, em suma, atividade própria de saneamento da causa). (...) A organização do processo tem uma dupla direção. [...]. A primeira tem por objeto questões capazes de impedir a apreciação do mérito a fim de, sendo possível, saneá-las; a segunda tem por objeto questões capazes de preparar uma adequada apreciação do mérito” Na hipótese, o provimento vergastado rejeitara as preliminares suscitadas pelo agravante e impusera-lhe a obrigação de coligir aos autos as informações necessárias hábeis a evidenciar a política pública local destinada a assegurar aos presos do sistema prisional o trabalho intramuros. Ora, diante da controvérsia havida, que cinge-se à aferição se os direitos dos presos ao trabalho penitenciário estão sendo observados no âmbito do Distrito Federal, dispensáveis maiores fundamentações por parte do Juízo acerca das questões de fato sobre as quais deve recair a atividade probatória. Registra-se, demais disso, que não sobeja possível afirmar que padece de fundamentação o decisório quanto ao tópico em que teria invertido o ônus da prova. É que, conforme anteriormente assinalado, na hipótese, não ocorrera a inversão dos encargos probatórios, tendo em vista que o Juízo cingira-se a debitar ao agravante que “apresente dados recentes sobre todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa[9].” Ora, em momento algum, afirmara o Juízo que estava invertendo o ônus da prova e, caso o agravante não apresente elementos probatórios, sua omissão não induz ao acolhimento automático do pedido diante da natureza do direito e da pretensão formulada. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o saneamento da ação, com a conseguinte determinação de juntada de elementos probatórios, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Quanto ao mérito, afere-se que, de fato, afigura-se cabível, legítima e necessária se impor ao agravante a obrigação de apresentar “dados recentes sobre todas as providências adotadas, planejamentos feitos, elaboração de orçamento disponível, carências, cronogramas, estatísticas e verdades outras que possibilitem a aferição da técnica empregada pela Pasta por este Juízo com relação à promoção do acesso ao trabalho intramuros nos estabelecimentos prisionais que lista em sua defesa[10].” É que, tratando-se o caso da política pública adotada no âmbito do Distrito Federal no tocante ao trabalho penitenciário dos presos do sistema prisional local, fica patente que somente o ente público pode evidenciar quais medidas e soluções são e serão implementadas. Com efeito, as propostas de políticas públicas são definidas pelo poder executivo, que é quem efetivamente as coloca em prática. As políticas públicas enfeixam um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade. Elas encerram as ações, metas e planos que os governos elaboram para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Portanto, sobeja inexorável que a implementação do direito dos presos ao trabalho intramuros deve integrar um projeto de política pública local que somente pode ser trazido aos autos pelo Distrito Federal. A agravada não tem acesso, diante de suas atribuições legais, às informações como providências adotadas, aos planejamentos feitos, aos orçamentos disponíveis, carências, cronogramas, estatísticas e verdades sobre o trabalho penitenciário dos presos, legitimando que ao agravante seja imposta a obrigação de fornecer essas informações, que, obviamente, não se destinam a viabilizar interseção nas políticas públicas, mas ao fomento de elementos para elucidação dos fatos reportados como causa de pedir. Se no âmbito o Distrito Federal não existirem essas informações, diante da própria ausência de política pública destinada à garantia do trabalho intramuros dos presos do sistema penitenciária local, deve o agravante apenas informar essa circunstância, afigurando-se desprovida de lastro material a alegação que formulara no sentido de que fora invertido o ônus da prova, o que efetivamente não ocorrera na hipótese. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara o agravante. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 113642792 - Pág. 3 (fl. 386) – ação principal. [2] - ID Num. 113642792 - Pág. 3 (fl. 386) – ação principal. [3] - ID Num. 113642792 - Pág. 3 (fl. 386) – ação principal. [4] - ID Num. 113642792 - Pág. 2 (fls. 385/) – ação principal. [5] - ID Num. 114474163 - Pág. 1/6 (fls. 388/393) – ação principal. [6] - ID Num. 116944985 - Pág. 1 /5 (fls. 399/403) – ação principal. [7] - MEIRELLES, HelyLopes. MandadodeSegurança.SãoPaulo:Malheiros,2008.p.166/167. [8] - MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Pág. 123 e 240. [9] - ID Num. 113642792 - Pág. 3 (fl. 386) – ação principal. [10] - ID Num. 113642792 - Pág. 3 (fl. 386) – ação principal.